Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0703853-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por pelo LB 12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0028971-64.2016.8.07.0001, determinou a penhora de bens imóveis. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia seja reconhecida a impossibilidade da penhora realizada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 123, de 25 de janeiro de 2021, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a necessidade de análise da questão no plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da referida portaria. Nos termos relatados, o agravante se insurge contra decisão que determinou penhora de bens imóveis, questão que não se afigura de extrema urgência, que requeira apreciação em plantão judicial. Ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento não veio instruído com a decisão, com a certidão de intimação ou com qualquer outro documento que pudesse demonstrar a tempestividade e possibilitar o exame da insurgência. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. 8 de fevereiro de 2021 11:28:32. Desembargador - Nome Relator